Tribunal: TJSP
Processo: 1008026-53.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008026-53.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
2
VOTO No: 24603
APEL. No: 1008026-53.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: RUDI HIROSHI SHINEN
APTE. : ELEKTRO REDES S/A.
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. contra a ré Elektro Redes S/A.
Alegou a autora que firmou contratos de seguro na modalidade residencial,
representados pelas apólices nos 33141518868101 e 33141529184101, com Marcio
de Souza Galvão e Cláudia dos Santos Correia. Em 19.12.2016 e 06.03.2017,
respectivamente, as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
3
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré. Tais distúrbios
danificaram os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis segurados. A má
qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré deu causa aos danos nos
componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o
uso. Ressarciu seus segurados no valor de R$ 4.986,00, já descontadas as franquias
(fls. 46 e 64). Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a responsável pelo dano.
Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 305/308). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 305/308). Aduziu, como
objeção preliminar que faltava de interesse de agir, porque não houve pedido
administrativo. No mais, alegou que não havia provas de que os danos ocorridos nos
equipamentos dos segurados da apelada provieram de falha da rede elétrica que
administra. Os laudos juntados aos autos eram inconclusivos e elaborados de forma
unilateral. Os bens danificados não se encontravam na posse da apelada. A
circunstância inviabilizava a aferição de eventual nexo de causalidade. Não houve
falha na prestação do serviço. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o
fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 332/372), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
De início, afasta-se a alegação de falta de interesse processual.
Patente o interesse da apelada, de ser reembolsada do valor
pago a seus segurados, a título de indenização pelos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos que ela afirma serem decorrentes de falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
4
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
Prossegue-se.
Como relatado, em virtude de contratos de seguro na
modalidade residencial, a apelada pagou indenização no valor de R$ 4.986,00, para
conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis segurados, danificados
por motivo de “descarga elétrica excessiva”, nos termos dos documentos de fls. 42,
60 e 62. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da propalada
responsabilidade objetiva dela pelo evento.
Os pagamentos das indenizações pertinentes aos sinistros
foram comprovados por meio de documentos de transferência bancária (fls. 46 e 64).
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
5
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos
termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se
desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos do segurado da apelada não adveio de
sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Na réplica, a
apelada admitiu que não estava na posse dos aparelhos danificados e que desconhecia
o paradeiro deles. Disse ainda que em face do extenso lapso temporal, eventual
perícia estaria prejudicada.
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
6
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelada demonstrar a existência de relação de causa
e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de
seus segurados. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem
inferir de forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos dos
segurados tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da
apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
7
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
O documento intitulado de dados do sinistro, apresentado pela
apelada é por demais frágil para fazer ver a relação de causa e efeito entre a atividade
exercida pela apelante e o resultado danoso. Nele, o segurado Marcio relatou
que“Devido a chuva forte com várias trovoadas houve uma oscilação de energia e
logo voltou, danificando a fonte da TV e notebook” (fls. 39/41). Na declaração feita
pela empresa Chibelscky Eletrônica, Telefonia e Informática quanto aos bens
danificados, constou, sem maiores explicações: “Causa: Descarga elétrica (raio).
Devido a quantidade de componentes danificados e dificuldade em localizar é dado
perda total nos equipamentos”( fls. 42).
Em relação à segurada Cláudia, a apelada colacionou apenas as
declarações realizadas pelas empresas que examinaram os bens danificados. Pela
empresa Chacal Informática Ltda. ME foi dito: “...identificado que a placa mãe
Gigabyte GA-VM900M está danificada devido a descarga elétrica RAIO” (fls. 60).
Pela empresa Pollo Informática foi dito: “Verificamos que por motivo de Descarga
Atmosférica ocorrido na entrada da rede do equipamento acima descrito foi
danificado a placa principal, sendo necessária a substituição” (fls. 62).
Conforme se infere, não há qualquer esclarecimento nos
documentos sobre como se chegou à conclusão de que os aparelhos foram
danificados por raios. Ademais, não há a menor explicação sobre o fato de a descarga
ter penetrado nos imóveis dos segurados por meio da rede de distribuição de energia
da apelante.
Só o fato de os aparelhos terem sido danificados não é
suficiente para que se considere que os eventos advieram mesmo da rede da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
8
Não se ignora que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos
danificados não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar
que os danos não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso,
não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o provimento do apelo leva à
improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados no importe de 15%
do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada
para remunerar o advogado da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido
em 2o grau, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. O valor será
corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir da data da publicação do julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora
na base simples de 1% ao mês caso a apelada, depois de futuramente intimada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008026-53.2018.8.26.0320 - Voto 24603
9
tanto, não proceda ao pronto pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso, para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator